Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA.
1. O acordo extrajudicial de confissão de dívida desconstitui a mora e implica em perda superveniente do interesse processual na ação de busca e apreensão.
2. Por não constituir a condição da ação relativa ao interesse de agir direito que admite autocomposição pelas partes no negócio jurídico processual, não se vislumbra qualquer afronta ao disposto no artigo 190, caput, do Código de Processo Civil.
3. Sem citação do réu e consolidação da relação jurídica processual, tem-se por inviáveis a pretensão de suspensão do processo por convenção das partes, com fulcro no artigo 313, II, do Código de Processo Civil.
4. Não havendo qualquer óbice legal para a extinção do processo, em razão da superveniência da falta de interesse de agir, não prospera a tese de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
5. Negou-se provimento ao recurso.